Tribunal: STF
Processo: SS 5691
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Tributário. Suspensão de segurança. Importação de aço. Normas infralegais que estabelecem cotas de importação e aumento de alíquota. Negativa de seguimento. 



I. Caso em exame



1.  Pedido de suspensão de decisão que determinou a expedição de licenças para a importação de aço adquirido por empresa privada no mercado chinês para ser entregue à Petrobras.



2. A decisão afastou a aplicação de normas editadas no curso do contrato celebrado entre a empresa privada e a Petrobras, que: (i) instituíram cota de importação; e (ii) aumentaram a alíquota do imposto aduaneiro para o excedente.



II. Questão em discussão



3.  Discute-se a presença dos requisitos de admissibilidade da medida de contracautela.



III. Razões de decidir



4. O pedido de suspensão deve ser dirigido ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso.



5. A discussão sobre o preenchimento de requisitos fixados em portarias e resoluções para a obtenção de benefícios fiscais pressupõe o exame da legislação infraconstitucional de base e a análise de matéria fática. Precedentes.



6. O Supremo Tribunal Federal não conheceria de recurso extraordinário que impugnasse, com os fundamentos apresentados, a decisão que ora se busca suspender. Por isso, não dispõe da competência necessária para analisar a medida de contracautela.



IV. Dispositivo



6. Pedido a que se nega seguimento.



__________



Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 150, § 1º, 153, § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 15; Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 9º.



Jurisprudência relevante citada: ARE 1.517.693 (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.417223 AgR (2023), Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.397.203 AgR (2022), Rel. Min. Rosa Weber; ARE 925.196 ED-AgR (2018), Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pela União (Fazenda Nacional) para impugnar decisão em que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região determinou a expedição de licenças para a importação de aço adquirido por empresa privada no mercado chinês para ser entregue à Petrobras. A decisão afastou a aplicação de normas editadas no curso do contrato celebrado entre a empresa privada e a Petrobras, que instituíram cota de importação e aumentaram a alíquota do imposto aduaneiro para o excedente.



    2. Na origem, a sociedade Caldex Conexões e Equipamentos Ltda. impetrou mandado de segurança para impugnar ato do Diretor do Departamento de Operações de Comércio Exterior. Alegou que, após vencer licitação, celebrou contrato com Petrobras para o fornecimento de 38.928m lineares de tubos de aço carbono revestido. Indica que adquiriu o produto de empresa chinesa e o pagou parcialmente, estabelecendo cronograma de entrega escalonada. Diz que, no curso da execução contratual, foi surpreendida pela edição da Resolução GECEX nº 600/2024 e da Portaria SECEX nº 324/2024, que aumentaram a alíquota do imposto de importação do aço de 12,6% para 25% e estipularam cota para a importação desse produto com a alíquota beneficiada de 12,6%. Aponta que a medida causou impacto em transações anteriormente pactuadas no interesse da estatal, o que afrontaria a segurança jurídica e o livre exercício da atividade de importação.



    3. O juízo de primeiro grau deferiu liminar em favor da empresa, autorizando a expedição das licenças de importação relativas às mercadorias contratadas, com afastamento da cota de importação e da majoração da alíquota para o excedente. Entendeu que a imediata vigência dessas regras não era razoável nem atendia ao princípio da segurança jurídica. Contra essa decisão, a União interpôs agravo de instrumento. Ao julgar o mérito do recurso, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região confirmou a liminar. 



    4. A União alega que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem e à economia públicas, em razão do seu potencial caráter lesivo à livre concorrência, à indústria nacional e à separação dos poderes. Sustenta que: (i) “o excesso de importações, especialmente oriundas da China, ocasionam o desequilíbrio entre e oferta e demanda global, mediante práticas desleais de comércio”; (ii) “o aumento da alíquota do imposto de importação e a estipulação de quotas setoriais atende à isonomia tributária e visa evitar descompasso entre as alíquotas de matérias-primas e produtos finais, reduzindo assimetrias competitivas do produto nacional em relação ao importado, objetivando a competitividade da indústria siderúrgica brasileira e a manutenção da empregabilidade do setor”; (iii) “a decisão judicial cria precedente contrário às previsões constitucionais e legais aplicáveis ao Imposto de Importação, que tem caráter extrafiscal e não se submete à regra da anterioridade”; (iv) “a existência de precedente favorável incentiva outras empresas a buscarem junto ao Poder Judiciário condições semelhantes de importação, contrárias à política comercial brasileira”; (v) a Resolução GECEX nº 600/2024 respeita os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica; (vi) ”a majoração do imposto em análise decorreu de procedimento precedido de prévia publicidade, anterior, inclusive, ao próprio contrato com a Petrobras”; (vii) a licença de importação é necessária para a aplicação da alíquota reduzida, mas não impede a importação do produto, com o pagamento da a alíquota integral.



    5. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Segurança. Constitucional. Econômico. Tributário. Imposto de Importação. Secretaria de Comércio Exterior. Licenças de importação. Decisão judicial que autoriza a liberação de mercadorias sem observância de normas de defesa da economia nacional. Configuração de grave risco de lesão à ordem e à economia públicas. Precedente. Parecer pelo deferimento do pedido.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Desde logo, identifico obstáculo ao conhecimento do pedido. Não houve debate na origem sobre os argumentos relativos à livre concorrência, à proteção do mercado interno e ao caráter extrafiscal do imposto de importação (arts. 153, 170, 173, § 4º, 174, 219 e 237, da Constituição). Discute-se, na verdade, questões de aplicabilidade intertemporal de regras de concessão de licença para importação de mercadoria com benefício fiscal estabelecidas na Resolução GECEX nº 600/2021 e na Portaria SECEX nº 324/2024. O debate considera, ainda, as peculiaridades do caso concreto, em especial a natureza jurídica da sociedade destinatária (Petrobras) e as circunstâncias em que celebrado o contrato. É o que se extrai dos seguintes trechos da decisão impugnada:    



    Processual civil e tributário. Mandado de segurança. Agravo de instrumento. Ilegitimidade da autoridade impetrada. Ausência de análise. Supressão de instância.  Licitação da Petrobrás. Aquisição de tubos de aço provenientes da China. Posterior edição da resolução Gecex 600/24 e da Portaria Secex 324/24. Estipulação de cotas para importação. Acordo celebrado anteriormente. Compra única, fabricação, carregamento e entrega escalonadas. Descumprimento da liminar. Manutenção da multa diária. Tema 1042 STF. Inaplicabilidade.



    (....)



    2. No caso vertente, o juízo a quo deferiu a liminar para afastar a incidência da Resolução GECEX nº 600/2024 e Portaria SECEX nº 324/2024 em relação à internação de todas as mercadorias NCM 73.05.11.00 descritas na Proforma Invoice nº YHPI2024011701, emitida por Yiping Pipeline Equipment Co., Limited à impetrante no dia 17/01/2024, sob os seguintes fundamentos (ID 329604819):



    Não se desconhece o pleno direito que assiste à Administração Pública de, sob imperativos protecionistas da indústria nacional, preservação de empregos e estímulo a investimentos, limitar ou sobretaxar a importação de mercadorias que contem com similares nacionais, podendo perfeitamente fazê-lo mediante estabelecimento de cotas delimitadas por períodos, exatamente como feito pela Resolução GECEX nº 600, de 28 de maio de 2024, base da regulamentação veiculada pela Portaria SECEX nº 324, da mesma data.



    Entretanto, não se afigura razoável, tampouco atendendo aos imperativos de preservação da segurança jurídica, a imediata vigência de tal limitação, impedindo os importadores brasileiros de considerar esse novo quadro em suas contratações e negociações, as quais normalmente pressupõem negociações que se estendem no tempo.



    (...)



    9. No caso em análise, tem-se, de um lado, a vigência de contrato de volume e valores expressivos de importação, pela Caldex, de tubulação de aço fabricado na China e adquirido pela Petrobrás em licitação em que se sagrou vencedora a Caldex, firmado em 02/01/2024, anteriormente a vigência da Resolução GECEX 600/2024. De outro lado, a deliberação do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, em 23/05/2024, que resultou na Resolução GECEX nº 600/2024 e na Portaria SECEX nº 324/2024, com a estipulação de cotas para importação de 11 NCMs de aço, dentre eles, o NCM 73.05.11.00, com alíquota intracota de 12,6% e extracota de 25%.



    (...)



    11. Não se discute a oportunidade da política econômica adotada pelo Governo. Todavia, é importante atentar, ademais, para o fato de que, como já destacado, a licitação foi promovida pela Petrobrás, sociedade de economia mista, sob controle da União Federal, e, quando sobreveio a Resolução GECEX nº 600/2024 o contrato já havia sido celebrado, em janeiro de 2024.



    12. Justifica-se, destarte, a manutenção da decisão agravada, para que seja afastada, excepcionalmente, a aplicação da Resolução GECEX nº 600/2021 e Portaria SECEX nº 324/2024, em razão, ademais, das peculiaridades do caso concreto (natureza jurídica da Petrobrás e contrato celebrado anteriormente à Resolução GECEX).



    (...)



    16. Agravo de instrumento não conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido. Embargos de Declaração prejudicados.   



    8. Nos termos do art. 15 da Lei nº 12.016/2009, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso.



    9. Ocorre que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a discussão sobre o preenchimento de requisitos fixados em portarias e resoluções para a obtenção de benefícios fiscais pressupõe o exame da legislação infraconstitucional de base e a análise de matéria fática. Nesse sentido: ARE 1.517.693, sob minha relatoria, j. em 12.10.2024, Tema 1.333 da repercussão geral; ARE 1.417.223 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 30.10.2023; RE 1.397.203 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 17.12.2022; ARE 925.196 ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 09.04.2018.



     10. Assim, diante da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e de reexame do conjunto fático-probatório, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne, sob esses fundamentos, a decisão que ora se busca suspender. Incidirão na hipótese a Súmula nº 279/STF, de acordo com a qual “[p]ara  simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Logo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para apreciar a medida de contracautela.   



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de segurança. 



    Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente